Tribunal: TJDFT
Processo: 0739371-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739371-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR CARLOS ALARCAO, AUREA BARBOSA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME, VIRAMAR GERENCIAMENTO, COBRANCA DE ATIVOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestar, no prazo comum de cinco (5) dias, sobre as petições de ID no 51886333 e 52203173. Brasília, DF, em 9 de novembro de 2023 17:39:41. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator